Tribunal: TJMT
Processo: 1009242-12.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009242-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), LUSIMAR FRANCELINA RAMOS CARRIJO - CPF: 913.975.291-72 (EMBARGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEQUENA PRODUTORA RURAL E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA FINALISTA MITIGADA.VÍCIOS INEXISTENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da ação indenização nº 1003506-48.2023.8.11.0011, reformando a decisão de primeiro grau e reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida, determinando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao não esclarecer adequadamente a natureza jurídica da parte embargada e sua qualificação no contexto da relação jurídica discutida; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da ausência de demonstração de vulnerabilidade técnica da parte embargada, elemento essencial para a caracterização da relação consumerista; e (iii) saber se o Tribunal deixou de analisar a ausência de verossimilhança das alegações apresentadas e a necessária demonstração da hipossuficiência apta a autorizar a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi expresso ao analisar a questão da caracterização da relação de consumo, reconhecendo que a energia elétrica, no caso concreto, não é incorporada diretamente ao processo produtivo agropecuário, mas utilizada para o funcionamento básico da propriedade rural, sendo efetivamente consumida em sua forma final, caracterizando a agravada como destinatária final nos termos do artigo 2º do CDC, em aplicação da teoria finalista mitigada.

4. A decisão embargada enfrentou adequadamente a questão da vulnerabilidade técnica, reconhecendo expressamente a manifesta hipossuficiência técnica da agravante, considerando a disparidade de conhecimentos específicos entre uma pequena produtora rural e uma concessionária especializada em energia elétrica, especialmente no que tange aos aspectos técnicos relacionados ao rompimento de cabos de alta tensão.

5. Quanto à verossimilhança das alegações, o acórdão foi expresso ao consignar que esta se encontra demonstrada pelos elementos probatórios já acostados aos autos, notadamente quanto à ocorrência do evento danoso, sendo que exigir que a agravante produza prova técnica sobre as causas do rompimento do cabo representaria encargo excessivamente oneroso.

6. O julgado considerou as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de que a demanda versa sobre falha na prestação de serviço público essencial, diferenciando adequadamente dos precedentes que tratam de situações distintas envolvendo aquisição de bovinos ou compra de insumos agrícolas diretamente destinados ao incremento da produtividade.

7. Os embargos revelam natureza manifestamente protelatória, uma vez que buscam, em essência, a rediscussão de matéria já decidida definitivamente pelo Colegiado, sem demonstração concreta dos vícios alegados, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando clara e completamente sua decisão. 2. A relação entre pequena produtora rural e concessionária de energia elétrica caracteriza-se como relação de consumo quando a energia é utilizada para funcionamento básico da propriedade, aplicando-se a teoria finalista mitigada. 3. É cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios quando evidenciado o mero inconformismo com a decisão proferida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022; 1.023; 1.026, § 2º; CDC, arts. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da
ação indenização nº 1003506- 48.2023.8.11.0011,
manejada por
LUSIMAR FRANCELINA RAMOS CARRIJO.

O acórdão embargado reformou a decisão de primeiro grau reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida nos autos e determinando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em obscuridade ao não esclarecer adequadamente a natureza jurídica da parte embargada/agravante e sua qualificação no contexto da relação jurídica discutida.

Aduz ainda que o Tribunal foi omisso ao deixar de analisar a ausência de demonstração de vulnerabilidade técnica da parte embargada, elemento essencial para a caracterização da relação consumerista, bem como
a ausência de verossimilhança das alegações
apresentadas, violando o disposto no artigo 489, §1º, IV, do CPC, sendo ainda, necessária a demonstração da hipossuficiência apta a autorizar a inversão do ônus da prova, o que não se verifica no caso.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 291866396) sustentando a inexistência de vícios na decisão embargada e o caráter meramente protelatório dos aclaratórios.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da
ação indenização nº 1003506- 48.2023.8.11.0011,
manejada por
LUSIMAR FRANCELINA RAMOS CARRIJO.

O acórdão embargado reformou a decisão de primeiro grau, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e determinando a inversão do ônus da prova.

Verifico que os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente (art. 1.023 do CPC), sendo a parte legítima e adequada a via eleita. Conheço, pois, do recurso.

Os embargos de declaração constituem remédio processual de índole estritamente declaratória, prestando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem podem ser utilizados como sucedâneo de recurso próprio, salvo quando constatados efetivamente os vícios previstos em lei.

O embargante alega, em síntese: (i)
obscuridade
no acórdão embargado ao não esclarecer adequadamente a natureza jurídica da parte agravada e sua qualificação no contexto da relação jurídica discutida, deixando de considerar que a embargada não se enquadra na definição legal de consumidor prevista no artigo 2º do CDC, uma vez que utiliza a energia elétrica como insumo essencial para o desenvolvimento de sua atividade econômica, e não como destinatária final do serviço. (ii)
omissão
quanto a ausência de demonstração de vulnerabilidade técnica da parte embargada/agravante,

elemento essencial para a caracterização da relação consumerista, sendo ainda, necessária a demonstração da hipossuficiência apta a autorizar tal inversão do ônus da prova.

Tais alegações, contudo, não prosperam.

No que se refere à alegada obscuridade quanto à natureza jurídica da relação, o acórdão embargado foi expresso ao analisar a questão da caracterização da relação de consumo. Conforme consta do item 3 da ementa e do desenvolvimento do voto condutor, o Tribunal reconheceu que
"embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado entendimento no sentido de que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final na aquisição de insumos agrícolas, a energia elétrica, no caso concreto, não é incorporada diretamente ao processo produtivo agropecuário, mas utilizada para o funcionamento básico da propriedade rural, sem revendas ou transformações."

Mais especificamente, o acórdão esclareceu que:
"o fornecimento de energia elétrica, por sua própria natureza, difere substancialmente dos insumos diretamente incorporados ao processo produtivo agropecuário, como sementes, fertilizantes ou maquinário. A energia elétrica, no contexto apresentado, é utilizada para o funcionamento básico da propriedade rural da agravante, não sendo revendida ou transformada, mas efetivamente consumida em sua forma final."

Ademais, o acórdão demonstrou compreensão de que
"os argumentos trazidos aos autos evidenciam que, embora a autora exerça atividade rural, a energia elétrica por ela consumida é utilizada, em última análise, para uso doméstico e atendimento das necessidades básicas de sua pequena propriedade, não sendo incorporada diretamente ao processo produtivo agropecuário."

Portanto, a decisão embargada enfrentou diretamente a questão da destinação final do serviço, concluindo de forma fundamentada que a energia elétrica é consumida em sua forma final, caracterizando a agravada como destinatária final nos termos do artigo 2º do CDC, em aplicação da teoria finalista mitigada.

Quanto à alegada omissão relativa à análise da vulnerabilidade técnica, verifica-se que o acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a hipossuficiência técnica da agravante/embargada.

Conforme consta do item 6 da ementa e do desenvolvimento do voto,
"verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, tanto pela verossimilhança das alegações, demonstrada pelos elementos probatórios já acostados aos autos, quanto pela manifesta hipossuficiência técnica da agravante, considerando a disparidade de conhecimentos específicos entre uma pequena produtora rural e uma concessionária especializada em energia elétrica."

Insisto, o acórdão embargado foi ainda mais detalhado ao explicar que
"o rompimento de um cabo de alta tensão envolve aspectos eminentemente técnicos, relacionados à manutenção da rede, integridade dos materiais utilizados, procedimentos de segurança e diversos outros fatores que estão fora do alcance de conhecimento de um consumidor comum. A concessionária de energia, por outro lado, possui domínio completo sobre estas informações, bem como acesso aos registros de manutenção, características dos equipamentos e demais elementos necessários à elucidação dos fatos."

Nesse sentido, o acórdão embargado concluiu, que
: "exigir que a agravante produza prova técnica sobre as causas do rompimento do cabo ou sobre falhas na manutenção da rede elétrica representaria encargo excessivamente oneroso, senão impossível."

No tocante à verossimilhança das alegações, o acórdão foi expresso ao consignar que
"a verossimilhança das alegações encontra-se demonstrada pelos elementos probatórios já acostados aos autos, notadamente quanto à ocorrência do evento danoso (rompimento do cabo e morte do animal)."

Assim, contrariamente ao alegado pela embargante, o acórdão embargado analisou de forma pormenorizada tanto a vulnerabilidade técnica quanto a verossimilhança das alegações, concluindo pela presença de ambos os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova previstos no artigo 6º, VIII, do CDC.

O acórdão embargado ainda fundamentou sua decisão na teoria finalista mitigada, conforme expressa na tese de julgamento:
"A relação entre pequena produtora rural e concessionária de energia elétrica caracteriza-se como relação de consumo, especialmente quando a demanda versa sobre falha na prestação do serviço essencial, aplicando-se a teoria finalista mitigada."

É importante destacar que o julgado considerou as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de que
"a peculiaridade relevante do caso reside no objeto da ação, que versa sobre falha na prestação de serviço público essencial, especificamente o rompimento de cabo de alta tensão pertencente à rede de distribuição mantida pela concessionária, incidente que poderia ocorrer em qualquer localidade, acometendo qualquer usuário, independentemente de sua atividade profissional."

O Tribunal também diferenciou adequadamente o caso dos precedentes citados pelo juízo de origem, esclarecendo que
"a jurisprudência colacionada pelo juízo a quo para fundamentar sua decisão trata de situações distintas, envolvendo aquisição de bovinos mediante cédula rural pignoratícia ou compra de insumos agrícolas diretamente destinados ao incremento da produtividade, casos em que o STJ, de fato, tem afastado a incidência do CDC."

Em conclusão, o acórdão embargado não apresenta qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A fundamentação é
clara e completa
, enfrentando todas as questões relevantes suscitadas pelas partes;
não há contradição interna
nas proposições desenvolvidas;
inexiste omissão
sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia; e
não se verifica erro material
passível de correção.

O que pretende a embargante, em verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, buscando adequá-la ao seu entendimento particular sobre a matéria. Tal pretensão, contudo, não encontra amparo no instituto dos embargos de declaração, que se prestam exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, e não à reanálise do mérito.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Desse modo, após minuciosa análise dos argumentos expendidos pelo embargante e considerando que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes suscitadas no recurso de agravo de instrumento, verifica-se que a pretensão da embargante de rediscutir questões de mérito já decididas encontra óbice intransponível na natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo hígido o acórdão embargado em todos os seus termos.

Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC,
APLICO
ao embargante multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025